Tribunal: TCU
Processo: 005.816/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 707376, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 707376, função null, que teve como objeto Objetivo Geral: Promover o esporte sócio-educacional como identidade das culturas autóctones, voltado à promoção da cidadania indígena, à integração e aos valores originais. 2.1Objetivos específicos: 1. Proporcionar a cada participante, o conhecimento de novas modalidades esportivas tradicionais; 2. Incentivar o coletivo na prática dos esportes tradicionais e, como conseqüência, propiciar uma vida mais digna e respeitosa no inter-relacionamento com toda a sociedade envolvida, resgatando assim, o orgulho do brasileiro nato, o Homem Índio; 3. Criar um novo conceito de se fazer conhecer e estabelecer uma relação de igualdade com a sociedade envolvente, cuja linguagem será também os valores principais dos elementos da natureza; 4. Possibilitar através do esporte esse momento de respeito às diferenças e de promoção da diversidade cultural e étnica que caracteriza os indígenas brasileiros - Jogos do homem natureza; 5. Demonstrar e possibilitar o intercâmbio das manifestações esportivas ¿ culturais de cada povo indígena; 6. Resgatar e incentivar nas etnias indígenas, às práticas de seus esportes tradicionais; Fazer a sociedade não indígena conhecer e valorizar todo segmento desportivo original indígena, como conseqüência, afastar o preconceito e estimular o respeito. (no da TCE no sistema: 2657/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 8631/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em desfavor de Samira Marcos Tsibodowapre e do Comitê Intertribal - Memória e Ciência Indígena (ITC), por não comprovarem a regular aplicação de recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 707376 (peça 9), firmado para "Promover o esporte sócio-educacional como identidade das culturas autóctones, voltado à promoção da cidadania indígena, à integração e aos valores originais." Considerando que a AudTCE verificou a ocorrência da prescrição quinquenal caracterizada pela emissão do Despacho do Ministério do Esporte, em 5/8/2013, e da Nota Técnica 171/2021/SE/SEGFT/DTEDS/CGPCE, em 13/9/2021, conforme a sequência de eventos processuais enumerados no item 19 da instrução à peça 124; considerando os pareceres da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 005.816/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Comitê Intertribal - Memória e Ciência Indígena (00.145.206/0001-00); Samira Marcos Tsibodowapre (XXX.541.591-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.